Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. ASSINADO PELO DEVEDOR. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. CABÍVEL.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em Juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de determinada prova, caso considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia. Inteligência do art. 370 do CPC.
2. Não configura violação ao contraditório e ampla defesa a juntada posterior de documento em réplica, desde que, na forma do art. 437, §1o, do CPC, seja oportunizada à parte adversa manifestação a respeito da documentação apresentada.
3. A multa contratual (cláusula penal) ajustada para o caso de rescisão antecipada do contrato é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual.
4. Descabe eximir o contratante do pagamento de multa pela desistência de contrato perfeitamente válido, cujas cláusulas foram de prévio conhecimento do devedor, no momento da assinatura do contrato.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, improvido.